Tribunal: TJSP
Processo: 0001352-09.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001352-09.2015.8.26.0635 São Paulo – voto no 21.407 - fl. 1
Registro: 2020.0000975294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001352-09.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAFAEL SCALEZES MOURAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 2/9
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001352-09.2015.8.26.0635 São Paulo
Apelante:
Rafael Scalezes Mourão
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.407
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem
como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a
forma culposa - Penas e regime inicial fixados com
critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 192/195, cujo relatório se adota, que julgou
procedente
a
denúncia
para
condenar
RAFAEL
SCALEZES
MOURÃO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Pretende-se com o presente recurso (fls.
134/135), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente busca a isenção do pagamento da pena de multa,
diante da sua condição financeira e que “as penas substituídas pelas
restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade”.
Regularmente processado o recurso interposto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 3/9
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 214/216, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento (fls. 152/154).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, juntamente como Juan Rafael
Morgani, no dia 16 de fevereiro de 2015, por volta das 14hrs00, na Rua
Iososuke Okaue, no bairro Parque do Carmo, na cidade de São Paulo,
agindo em concurso e com unidade de propósitos entre eles,
receberam e conduziram, em proveito deles, o veículo Mitsubishi L200
Triton 3.2 D, de cor vermelha, chassis 93XJRKB8TCCB33293, placas
EVY-1770 de Guarulhos/SP, pertencente a Luis Carlos Mariano,
produto de furto anterior, sabendo de sua origem ilícita.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
em Juízo (cf. mídia digital de fl. 129) foram suficientes para atestar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 4/9
prática do crime de receptação dolosa, quanto à sua autoria. Além
disso, a materialidade do crime previsto no artigo 180, caput, do
Código Penal, está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
(fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), boletim de
ocorrência do crime antecedente (BO no 1066/2015, fl. 101).
O corréu Juan Rafael Morgani, perante a
autoridade policial, alegou que “viram o veículo abandonado, com os
vidro quebrados e sabendo-se trata-se de um produto de crime,
resolveram adentrar no veículo que já no interior viu uma chave de
fenda no contato e girando-a o carro deu partida, que chamou seu
comparsa Rafael Scalezes e levaram o veículo até a casa deste, onde
iniciaram a retirar o estepe, visando ainda a retirada das demais rodas
do veículo às quais iriam vender.”(fl. 06).
O apelante, confirmou que “estava com o
comparsa Juan, quando viram o veíclo MMC/L200 Triton, vermelho
abandonado e resolveram leva-lo à sua residência para retirar algumas
peças e vende-las, que sabia que o veículo é produto de crime”(fl. 07),
para em Juízo, tal como constou na r. sentença modificar essa versão
afirmando que “negou a prática dos fatos lhe imputados. A
caminhonete estava parada há alguns dias em um terreno ao lado de
sua casa, que são separados por um rio. Sabia que o carro era produto
de furto, pois o vidro lateral e o acabamento ao redor do miolo de
ignição estavam quebrados. Chamou Juan para darem uma olhada e
ver se poderiam subtrair algo. Seu objetivo era furtar o estepe, porém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 5/9
logo que se aproximou do carro já foi abordado por policiais civis que
estavam ali perto. Nenhum módulo de ignição foi apreendido em sua
posse. Já foi processado por furto”(fl. 193).
Ora, a versão apresentada quando do seu
interrogatório judicial restou completamente isolada das demais provas
carreadas aos autos, além de apresentar notória inconsistência entre
si, o que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.
Tal como constou na r. sentença proferida pela
MM. Juiz a quo, “A vítima é investigador de polícia e disse que na data
dos fatos estacionou seu veículo MMC/L200 na rua e seguiu andando
em direção a uma unidade do INSS. Ao retornar, a caminhonete não
estava mais lá e havia sido furtada. Através de investigações e
levantamento de imagens gravadas pelas câmeras da prefeitura, foi
constatado que o veículo havia sido levado para um bairro da zona
leste da cidade de São Paulo, onde a delegacia competente da região
logrou êxito em localizá-la. Descobriu-se que os indivíduos presos o
réu Rafael e o indivíduo Juan haviam comprado o veículo do real
furtador do automóvel. A caminhonete teve sua ignição quebrada e o
forro do teto retirado. Gastou cerca de sete mil reais para consertar os
danos causados. O policial civil Ricardo relatou que a caminhonete
MMC/L200, produto de furto, estava estacionada em uma residência
(aparentando ser um sítio). Através de uma denúncia, deslocaram-se
até o local exato. Ao lado do imóvel, havia um pátio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 6/9
estacionamento, de onde era possível observar o referido veículo
dentro de um galpão. Permaneceram por ali em campana, observando
se alguém chegava pelo local. Instantes depois, o réu Rafael,
acompanhado de Juan, entrou no local onde o carro estava parado.
Adentraram e deu-lhes voz de prisão. Indagado, o réu Rafael disse
seus pais moravam naquele imóvel e não tinha qualquer envolvimento
com o carro localizado, que já estava desmontado e com algumas
peças faltando.
O policial civil Rafael contou que tinham a
informação sobre o local onde uma caminhonete MMC/L200, produto
de furto, estava estacionada. Dirigiram-se ao local, onde realizaram
uma breve campana ao lado da casa onde o automóvel se encontrava
parado. Um indivíduo que não o Rafael e Juan embarcou no veículo e
o levou até a residência. Aguardaram outras eventuais movimentações
e entraram no imóvel assim que surgiram o réu Rafael e o indivíduo
Juan, os quais caminhavam em direção à caminhonete, que já estava
sem o forro do teto e com acabamentos desmontados. Não recorda se
o carro possuía chave para acionar a ignição. No mesmo local foram
encontrados cerca de dois módulos de ignição. O réu nada disse sobre
os objetos.
Como se bem observa, o réu apresentou versão
divergente em ambas as fases processuais. Perante este Juízo,
declarou que o veículo estava estacionado em um terreno ao lado de
sua casa e decidiu ir com Juan até o local para verificarem se havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 7/9
algo que poderia ser subtraído. Sabiam da origem ilícita do bem em
razão do vidro lateral quebrado.
Os policiais civis foram categóricos em afirmar
que o carro estava num galpão ao lado da residência do réu, com
danos internos visíveis, como a ausência do forro do teto e miolo de
ignição violado e ainda sinais claros de que o automóvel teve suas
peças desmontadas ali mesmo.
A vítima, por seu turno, é investigador de polícia
e logrou êxito em apurar as circunstâncias e o autor do furto de seu
carro. Afirmou que o réu não foi a pessoa que subtraiu seu veículo.
Frente a todo o apurado, percebe-se que em
nenhum momento o réu forneceu justificativa crível para explicar qual o
motivo do veículo furtado em outra Comarca (Guarulhos)ter sido
localizado ao lado de sua casa (zona leste da capital de São Paulo) já
com suas partes desmontadas.”(fls. 193/194).
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência
do
enunciado
83
da
Súmula
desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 8/9
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
10.05.2011).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do crime
inserto no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r.
decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Logo, na espécie, ficou evidenciado de maneira
inequívoca que o insurgente realmente estava com o veículo citado na
denúncia, em proveito próprio, tendo plena ciência da sua origem
criminosa.
Finalmente quanto, as reprimendas foram
fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por eles cometido,
nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não
merecendo reparo em seu quantum.
Fica mantido o regime inicial aberto para
cumprimento de pena.
Inviável o afastamento da pena de multa
aplicada ao réu, em face das condições econômicas por ele invocadas,
pois não existe no ordenamento pátrio o pretendido “perdão” diante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-09.2015.8.26.0635 SÃO PAULO VOTO No 9/9
dessa situação, sem contar que a referida multa trata-se de pena
cumulada determinada no próprio preceito secundário da norma penal
(artigo 180 do Código Penal), razão pela qual merece ser exigida na
espécie, sendo certo que no Juízo das Execuções será sopesada essa
condição de hipossuficiência.
Depois, inviável, excepcionalmente, de se
aplicar na espécie a pena substitutiva pretendida, pois não obstante
sua condição de primário até o presente momento, o Juízo a uo houve
por bem motivar a não substituição almejada, pois “Deixo de substituir
a pena privativa por restritivas por entender não recomendável
porquanto o crime de receptação fomenta os crimes de roubos e furtos
devendo ser mais rigidamente punido”(fl. 194), sendo certo também,
que o inciso II do artigo 44 do Código Penal permite que o Julgador
possa ou não aplicar esse benefício legal, isso sem contar que foi
juntada aos autos informação colhida no Sistema SIVEC, em que
consta que o apelante se encontra preso por outro feito junto ao “CDP
de Santo André” (fl. 211), o que indica que o Juízo da condenação fez
muito bem em converter a pena privativa de liberdade a indivíduo que
se mostra portador de conduta social não compatível com a
substituição pretendida.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator